Tribunal: TJES
Processo: 5001976-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MITIGAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em execução fiscal, que declarou a nulidade da CDA nº 03841/2016 e extinguiu o feito executivo, diante do extravio do processo administrativo que embasou a constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada da integralidade do processo administrativo fiscal, em razão de extravio, compromete a presunção de liquidez e certeza da CDA e impede o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA possui presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, a qual pode ser afastada diante de vícios na constituição do crédito ou cerceamento de defesa.

O acesso ao processo administrativo constitui garantia essencial ao contribuinte, permitindo verificar a regularidade do lançamento, os critérios de apuração do débito e a observância do devido processo legal.

A Fazenda Pública, embora intimada judicialmente, não apresentou a íntegra do processo administrativo, informando seu extravio e juntando apenas fragmentos documentais insuficientes.

A ausência do processo administrativo inviabiliza o controle judicial da regularidade da cobrança e dificulta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

A documentação parcial não permite sequer confirmar a regular ciência do contribuinte, pois a notificação de débito apresentada não contém assinatura do devedor.

O extravio do processo administrativo mitiga a presunção de certeza e liquidez da CDA, impondo o reconhecimento da nulidade do título e a extinção da execução fiscal, conforme precedentes do STJ e do TJ/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

O extravio do processo administrativo que embasa a inscrição em dívida ativa, quando impede a verificação da regularidade do lançamento e compromete o exercício da ampla defesa, afasta a presunção de liquidez e certeza da CDA e enseja a nulidade do título executivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001976-51.2021.8.08.0024

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA.

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de Id 18947987, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da
VIAÇÃO CAIÇARA LTDA.
, declarou a nulidade da CDA nº03841/2016 e julgou extinto o feito executivo.

Em suas razões recursais (Id 18947989), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

a CDA goza de presunção de liquidez e certeza;

I
I
)
a ausência do processo administrativo completo não teria o condão de anular o título, permanecendo válida a cobrança com base nos documentos parciais acostados aos autos.

Contrarrazões de Id 18947991 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se a ausência de apresentação da integralidade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº03841/2016 compromete a higidez do título executivo.

Como cediço, a Certidão de Dívida Ativa, de fato, é dotada de presunção relativa (
i
uris tantum
) de liquidez e certeza, servindo como título executivo apto a aparelhar a execução fiscal, nos termos do art.3º da Lei nº 6.830/80. Todavia, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada quando houver vício na constituição do crédito ou cerceamento de defesa.

No caso vertente, o juízo
a quo,
a pedido da executada (Id 18947874), determinou expressamente que o exequente providenciasse a juntada da cópia integral do processo administrativo que lastreou a emissão da CDA (Id 18947877). Em resposta, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

informou o extravio do referido processo
(Id 18947883) e limitou-se a colacionar aos autos apenas fragmentos da documentação administrativa (conforme se observa nos Ids 18947984, 18947985 e 18947986), tratando-se de uma pequena parte dos autos, e não de sua integralidade.

Nesse sentido, é imperioso destacar que o acesso ao processo administrativo constitui direito basilar do contribuinte, indispensável para que este possa conferir a regularidade do lançamento, os critérios de apuração do débito e a observância do devido processo legal administrativo.

A impossibilidade do Poder Judiciário analisar a regularidade da constituição do débito, somada à dificuldade imposta ao devedor para articular sua defesa técnica de forma plena, afasta a exigibilidade do título. Quando a Fazenda Pública, instada a exibir o processo administrativo, não o faz integralmente, em razão do extravio dos autos, a presunção de liquidez e certeza da CDA resta inevitavelmente mitigada, pois subtrai-se do processo o suporte fático-legal que sustenta a cobrança.

Ademais, da documentação apresentada, não é possível sequer verificar se o devedor foi devidamente cientificado, uma vez que a “Notificação de Débito” (Id 18947984 – pág.13) não se encontra assinada por este.

Assim, a apresentação de documentação incompleta não supre a exigência legal, mantendo-se o vício de nulidade que impede o prosseguimento da execução fiscal.

Corroborando o anteriormente exposto, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES em hipóteses semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. CDA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Como é cediço, para que a Certidão de Dívida Ativa seja dotada de presunção de liquidez e certeza é imperioso que atenda às exigências legais preconizadas no art. 202 do Código Tributário Nacional e no § 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80.
2) Não se olvida que, partindo do pressuposto de que a CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, é, a priori, desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que o incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada. 3) Na hipótese, restou demonstrado nos autos que houve extravio do Processo Administrativo Fiscal nº 31370713, o qual originou o título executivo, se tratando de documento inacessível ou indisponível na repartição competente, impossibilitando que o executado promovesse a diligência que lhe competia. 4) O caput do artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, estabelece que “o processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público”. 5) Há muito o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento no sentido de que “a CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado” (AgRg no AREsp 783.118/RS)
. 6) Sentença confirmada (TJ/ES. Remessa Necessária Cível: 0013700-65.2006.8.08.0024. Relator: Des. Subst. José Augusto Farias de Souza. Segunda Câmara Cível. Julgamento: 14/02/23). (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO . EXTRAVIO DE MÍDIAS DIGITAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Distribuidora de Medicamentos Produfarma Capixaba LTDA - ME, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 5.013.772-2 em razão do extravio de mídias digitais contendo informações essenciais à formação do crédito tributário. A sentença também fixou honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art . 85, § 3º, do CPC, com base no valor do proveito econômico obtido pela parte apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a validade do Auto de Infração nº 5.013 .772-2 diante do extravio de mídias digitais contendo elementos essenciais à constituição do crédito tributário; (ii) a adequação do critério de fixação dos honorários advocatícios, considerando o elevado proveito econômico da parte vencedora. I
II. RAZÕES DE DECIDIR A Corte da Cidadania possui entendimento consolidado no sentido de que, embora a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goze de presunção de certeza e liquidez, o extravio de elementos essenciais à constituição do crédito tributário, como as mídias digitais que continham planilhas analíticas e dados utilizados para aferição da base de cálculo, da alíquota e do fato gerador, prejudica o direito de defesa do contribuinte e impossibilita a análise judicial da regularidade do débito cobrado
(STJ; AgRg-AREsp 783.118; Rel . Min. Benedito Gonçalves; DJE 10/03/2016).
No caso dos autos, o extravio das mídias digitais foi admitido pela Administração Pública, conforme troca de e-mails constantes nos autos, impossibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela contribuinte. Assim, é juridicamente correta a conclusão do magistrado a quo, que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 5 .013.772-2.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O extravio de elementos essenciais à constituição do crédito tributário, como mídias digitais contendo dados utilizados para a apuração do débito, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do Auto de Infração.
A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art . 85, § 3º, do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, não se aplicando o critério de equidade previsto no § 8º do mesmo artigo. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5018555-74.2021.8.08.0024. Relator: Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes. Quarta Câmara Cível. Julgamento: 18/03/25). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO. INDÍCIOS DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO . AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão do Agravante é no sentido de que seja afastada a medida liminar deferida pelo Magistrado a quo, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.
2. O extravio do processo administrativo ou parte deste impede que o Judiciário confira a CDA, ao mesmo tempo em que impossibilita o contribuinte de se defender. Precedentes do STJ.
3 . Revela-se ausente um dos elementos necessários para o acolhimento da presente insurgência recursal, qual seja, o periculum in mora (risco de dano grave ou de difícil reparação), na medida em que não demonstrado um concreto risco perecimento do direito da parte caso aguarde a prolação da decisão final de mérito acerca da controvérsia objeto de discussão nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005569-63.2021.8.08.0000. Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana Quarta Câmara Cível. Julgamento: 20/04/22). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, do CPC), uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
JULGAR PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026